Tribunal: STF
Processo: ARE 1350565
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Diferenças Salariais. Professores. Gratificação Por Trabalho Educacional GTE. Acórdão que manteve a sentença de primeiro extintiva da execução pelo pagamento. TEMA 1170-STF que determinou a aplicação nas condenações contra a Fazenda Pública, envolvendo relações jurídicas não tributárias, dos índices da caderneta de poupança a título de juros moratórios, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida lei, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. Depósito efetuado pela Fazenda Pública na data de 29.06.2012 e cujos juros moratórios foram comprovadamente apurados nos moldes da Lei nº. 11.960/2009, a partir de sua vigência, nos termos de conta de liquidação anexada aos autos. Acórdão mantido.”  



    Na minuta, sustenta-se que o Tribunal de origem “afastou a aplicação da Lei 11.960/09 e do art. 1º-F da Lei 9.494/97 por conta do julgamento do tema 810 do STF, bem como de sua declaração de inconstitucionalidade pelas ADIs 4357 e 4425”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Inicialmente, cumpre registrar que, diferentemente do exposto nas razões recursais, o Tribunal de origem manteve a aplicação dos índices constantes da sentença, por considerar que a “Modulação dos efeitos das decisões que mantém a incidência da TR nos precatórios e requisitórios expedidos até 25/03/2015, como ocorre no presente caso, em prol da segurança jurídica”. Vejamos as decisões recorridas a seguir:



    “SENTENÇA: “Discute-se nos presentes autos a aplicabilidade da Lei nº 11.960/09. O plenário do STF decidiu em 25 de março de 2015 por modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 62/2009, nas ADI's. n° 4.357 e 4.425, para o fim de "Conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1. Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015". Além disso, insiste o exequente na não aplicação da EC 62/09 aos créditos de pequeno valor, uma vez que, a seu ver, as regras contidas no artigo 100 da Constituição Federal não se aplicam nas obrigações de pequeno valor, em razão da ressalva do artigo 100, § 3º, que prevê que o disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ora, conforme interpretação literal do texto, apenas o caput do artigo 100 não se aplica às obrigações de no valor, o que faz sentido dentro da sistemática de pagamento das obrigações de pequeno valor, pois é no caput que está prevista a ordem cronológica, à qual não estão sujeitas as opôs, como se verifica: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. As atualizações todos os requisitórios, sejam precatórios ou créditos de pequeno valor, estão previstas no parágrafo 12 do mesmo artigo, e o texto constitucional estabelece um único critério de atualização: § 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. A Constituição não poderia ser mais clara, em relação à isonomia quanto ao critério de atualização dos débitos fazendários, independentemente do tipo de credor ou de requisitório a ser pago. Deste modo, não tem amparo jurídico o pedido de prosseguimento da execução quanto ao crédito de pequeno valor com a apuração de eventual insuficiência pela não incidência da EC 62. Diante disso, o depósito em questão, por ser anterior à referida data, encontra-se correto, de modo que nenhuma diferença é devida à parte exequente. Nada mais havendo para a requisição de pequeno valor nº 126/12, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as comunicações de praxe. P.R.I.



    ACÓRDÃO: “EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO ORDINARIA. Diferenças salariais. Gratificação por Trabalho Educacional (GTE). Requisição de pequeno valor (RPV). Depósito nos autos realizado em 28/12/2011. Exequentes que alegam insuficiência dos valores porque foi utilizada a TR para cálculo da correção monetária. Lei 11.960/2009. Natureza processual. Incidência imediata. Conta de liquidação apresentada pelos credores que trouxe os valores devidos a cada um dos exequentes, apurados em 31/05/2009, não havendo impugnação por parte da Fazenda Estadual. Emprego do INPC que é cabível somente em relação aos meses de junho e julho de 2009, nos termos da Tabela Prática do TJSP para débitos fazendários, e foi respeitado. A partir de agosto de 2009, emprega-se a TR, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Declaração de inconstitucionalidade nas ADIs n° 4.357 e 4.425. Modulação dos efeitos das decisões que mantém a incidência da TR nos precatórios e requisitórios expedidos até 25/03/2015, como ocorre no presente caso, em prol da segurança jurídica. Aplicação dos termos da modulação às RPVs, pois têm a mesma natureza jurídica dos precatórios. Sentença mantida. Recurso improvido.”



    Nesse contexto, é aplicável o entendimento vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Ausência das hipóteses previstas no art. 966 do CPC. Ausência de impugnação específica no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. A parte recorrente, em seu recurso extraordinário, não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se a afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1440752 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 19-12-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1358410 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe-067 05-04-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente